Tribunal: TJSP
Processo: 2121169-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de condição da prisão domiciliar anteriormente estabelecida – paciente que se mudou sem comunicar o juízo e não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da prisão -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de condição da prisão domiciliar anteriormente estabelecida – paciente que se mudou sem comunicar o juízo e não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da prisão - Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal – paciente reincidente específica - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Pandemia do COVID-19 - Ausência de notícia de que o paciente estaria sob risco iminente, até porque está foragida – O fato de possuir filho menor de 12 anos que não impede a decretação da prisão cautelar nessas circunstâncias – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121169-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PRISCILLA
FERREIRA DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2121169-22.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1528724-71.2019.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 20a Vara Central da
Comarca da Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: PRISCILLA FERREIRA DE SOUZA
Voto no 39441
HABEAS CORPUS Furto Prisão preventiva decretada em
razão do descumprimento de condição da prisão domiciliar
anteriormente estabelecida
paciente que se mudou sem
comunicar o juízo e não compareceu à audiência, sendo decretada
sua revelia - Pleito de revogação da prisão preventiva

Impossibilidade
Decisão suficientemente fundamentada

Presentes os requisitos ensejadores da prisão - Necessidade de
garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal paciente
reincidente específica - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas
cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal –
Pandemia do COVID-19 - Ausência de notícia de que o paciente
estaria sob risco iminente, até porque está foragida O fato de
possuir filho menor de 12 anos que não impede a decretação da
prisão
cautelar
nessas
circunstâncias

Inexistência
de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, em favor de PRISCILLA FERREIRA DE
SOUZA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 20a Vara Central da
Comarca
da
Capital,
que,
em
decorrência
do
descumprimento da obrigação imposta quando da concessão
da prisão domiciliar no caso, ausentar-se da residência
sem autorização judicial decretou a prisão preventiva da
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Esclarece o impetrante que a paciente foi
denunciada pela suposta prática do crime de furto, ocorrido
em 03/12/2019, ocasião em que ela teria supostamente
subtraído itens de perfumaria, higiene e alimentação, sendo
a custódia substituída por prisão domiciliar. Determinada a
citação pessoal da paciente, diante de sua não localização, a
autoridade impetrada entendeu pela necessidade de
antecipação da prova e revogou o benefício outrora
concedido decretando a prisão preventiva.
Sustenta que, no entanto, em momento
algum a defesa foi notifica para que tentasse localizar a
acusada por seus próprios meios sequer foram expedidos
ofícios de praxe para sua localização. Ressalta, ademais,
que a paciente é genitora de uma criança, bem como que o
crime em tese praticado, que não se reveste de violência ou
grave ameaça contra a pessoa, ocorreu, supostamente, há
06 meses.
Sustenta, ainda, que a decisão combatida
carece de fundamentação idônea, eis que a não localização
da paciente não indica que busca se furtar da aplicação da
lei penal. Além disso, referida decisão determinou a
antecipação das provas, sendo certo que inexiste, do mesmo
modo, risco à instrução criminal.
Aponta, por fim, as recomendações do
Conselho Nacional de Justiça relativas à pandemia do
COVID-19. Requer, assim, a expedição de contramandado
de prisão em favor da paciente (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida à fls. 23/25.
Prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo (fls. 27/28), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
presente pedido de Habeas Corpus (fls. 31/37).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.
Consoante informações prestadas pela
autoridade impetrada, a paciente foi presa em flagrante em
03/12/2019. Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista a
existência de prova de materialidade e indícios suficientes de
autoria, evidenciados pelas declarações colhidas na fase
policial.
Além disso, destacou-se a ausência de
atividade laboral remunerada, bem como a reincidência
específica na espécie. Considerando, entretanto, que a
paciente possuía uma criança de 11 meses de idade, fora
concedido o benefício de prisão domiciliar, com a autorização
de saída apenas para comparecimento ao fórum para
fornecimento de comprovante de endereço. Expressamente
constou da decisão que a paciente estaria “proibida de se
ausentar da residência para outros fins sem autorização
judicial, sob pena de revogação da benesse e imediato
recolhimento à prisão. Poderá, entretanto, ausentar-se para
emergências médicas e vindas ao fórum devidamente
comprovadas.”
A
denúncia
foi
oferecida
em
17/12/2019, dando-a como incursa no art. 155, caput, do
Código Penal. A denúncia foi recebida em 19/12/2019,
determinando-se a citação do paciente para apresentação de
resposta à acusação, mantendo-se a conversão da prisão em
flagrante em preventiva, reiteradas as suas razões.
A paciente não foi encontrada para
citação pessoal, sendo certificado pelo oficial de justiça que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ela não estaria mais residindo no local indicado, encontrando-
se em situação de moradora de rua, conforme informado por
um familiar.
Tentou-se, sem sucesso, o chamamento
da paciente por edital. Decorrido in albis o prazo editalício,
fora decretada sua revelia e determinada a suspensão do
processo e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do
Código de Processo Civil, bem como a produção cautelar da
prova oral, designando-se audiência para o dia 14 de agosto de
2020, às 14h30min.
Na mesma decisão fora restabelecida a
custódia cautelar nos seguintes termos: “Por ocasião da
audiência de custódia houve a conversão da prisão em
flagrante em preventiva, com a concessão de prisão
domiciliar, com a proibição de ausentar-se da residência sem
autorização judicial, sob pena de revogação da benesse e
imediato
recolhimento
à
prisão.
Houve,
portanto,
descumprimento da obrigação imposto, vez que hoje se operou
revelia e fuga da acusada. Assim, deve ser restabelecida a
custódia cautelar, vez que está em risco de aplicação da lei
penal; decreto, portanto, a prisão preventiva da ré. Expeça-se
mandado de prisão em seu desfavor”.
Os autos aguardam a realização da
audiência designada.
Pois bem.
Do que se vê, a paciente teve a prisão
em flagrante convertida em prisão preventiva, e concedida
prisão domiciliar mediante condições impostas, no caso, não
ausentar-se da residência, que, no entanto, não foram
cumpridas, porquanto foi certificado pelo oficial de justiça,
quando tentou citá-la, que a ela não estaria mais residindo no
local indicado, passando a condição de moradora de rua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não há que se falar em suposta
confusão entre revelia e evasão. Ora, houve necessariamente
a revelia, no entanto, como bem salientado pelo D. Procurador
de Justiça, é muito provável, já que citada por edital, até a
presente data a paciente não foi citada e o processo continua
suspenso, e, portanto, não havendo que se falar em confusão
entre evasão e revelia.
No mais, a paciente foi intimada e foi
devidamente advertida da obrigação de não sair de sua
residência e não mudar de endereço sem autorização judicial.
E, repise-se, foi citada por edital, não havendo qualquer outro
endereço que pudesse ser localizada, até porque, como
certificado pelo oficial de justiça, segundo a família, passou a
moradora de rua, prescindindo de maiores esforços para a sua
localização.
Assim, o simples fato de a paciente ter
saído de casa sem autorização já seria suficiente para o
reconhecimento do descumprimento das condições impostas
para a prisão domiciliar. Não se trata apenas da revelia, mas
daquela permissão de decretação de prisão preventiva
prevista no parágrafo 1o do art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não bastasse, a paciente é reincidente,
estando a prisão preventiva também autorizada nos termos do
inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal.
Outrossim, a prisão se mostra cabível
para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do
mesmo diploma.
O furto, ainda que não cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, é crime grave, sendo
que os delitos contra o patrimônio, sem dúvida, têm sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
motivo de insegurança e desassossego para a comunidade,
abalando o convívio em sociedade, razão pela qual devem
receber das autoridades a necessária repressão.
Ademais,
conforme
consignado
na
decisão impetrada, o paciente é reincidente específica, e se
mudou sem comunicar o juízo, passando a condição de
moradora de rua, descumprindo a condição imposta para a
prisão domiciliar, o que indica que a custódia cautelar da
paciente é imprescindível para garantia da aplicação da lei
penal.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
artigo 282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Vale ressaltar que as medidas cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em
comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do Código
de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam
a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art.
319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
A propósito:
“Demonstrada
a
necessidade
da
medida
cautelar constritiva da liberdade humana,
concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio
da
presunção
de
inocência,
ou
pela
circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão
definida” (Revista do Superior Tribunal de
Justiça, vol. 58, p. 119) (g.n.).
Por fim, no que tange à pandemia do
COVID-19, não há notícias de que a questão tenha sido analisada
pela autoridade impetrada, sendo certo que este E. Tribunal, ao
fazê-lo, estaria incorrendo em inegável supressão de instância,
nos termos dos artigos 4o e 5o da Resolução 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça.
A propósito:
Homicídio qualificado. Pedido de liberdade provisória
baseado no risco de contaminação do paciente pela
Covid-19. “(...) não há decisão de primeiro grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
9
enfrentando o pedido de liberdade fundado na
pandemia do novo 'coronavírus' COVID-19, o que
impede esta Corte de Justiça de conhecê-lo,
originariamente. Além disso, as autoridades de saúde
pública ainda não recomendaram o esvaziamento de
estabelecimentos penais como forma de prevenir
eventual disseminação do vírus (COVID-19), não
podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer
subsídio técnico, adotar providências açodadas a
respeito (...).” “(...) com fulcro no artigo 168, § 3o, do
Regimento Interno, não conheço do pedido”. (TJSP;
Habeas Corpus no 205733545.2020.8.26.0000; rel.
Ivo de Almeida, Decisão Monocrática; j. 28/03/2020).
(g.n.)
De qualquer forma, não se desconhece os
elevados propósitos que levaram a edição de referida
recomendação, porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada
mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo caso,
portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante registrar, ademais, que não foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências relativas à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Frisa-se que não se verifica a existência de
situação excepcional ou extrema, ou que a paciente estaria sob
risco iminente, que autorize o conhecimento excepcional da
questão. Até porque, a paciente atualmente sequer se encontra
encarcerada, e, tratando-se de pessoa em situação de rua,
difícil crer que esteja correndo menos risco do que se estivesse
encarcerada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Confira-se
recentes
julgados
deste
E.
Tribunal relativos ao tema:
Habeas corpus Liberdade em razão da disseminação
do covid-19 Pretensão que não foi analisada pelo
juízo de origem Ausência de indicação de que o
paciente está em risco iminente
Supressão de
instância Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2064757-71.2020.8.26.0000; Relator (a):
Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Criminal; Foro de São Vicente - Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
15/04/2014; Data de Registro: 05/05/2020)
Habeas Corpus. Impetração visando a concessão
de prisão domiciliar com base na pandemia de
Covid-19. Ausência de decisão em 1o Grau.
Supressão
de
instância.
Inexistência
de
constrangimento ilegal. Ordem não conhecida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057338-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
05/05/2020)
No mais, a despeito da paciente ter filho
menor de 12 anos, não impede a decretação da preventiva como no
caso como o presente, em que houve o descumprimento das
condições. A propósito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. ARTS. 16, CAPUT, DA LEI N.o
10.826/2003, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO PENAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
JUSTIFICADA
NO
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
DA
PRISÃO
DOMICILIAR.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
DENEGADA.
1.
Hipótese
em
que
a
prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121169-22.2020.8.26.0000 -Voto no
11
preventiva foi decretada em razão do descumprimento das condições da prisão
domiciliar, consistente em saídas da Paciente sem
autorização da área de recolhimento domiciliar
estabelecida pelo Juízo de origem. 2. A Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar
o
HC
491.905/SE,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ
(julgado
em
09/04/2019, DJe 25/04/2019), assentou que o
ordenamento jurídico não concedeu às pacientes
gestantes ou mães de crianças "um bill de
indenidade, ao ponto de deixá-las imunes à atuação
estatal, livres para, por exemplo, expor seus filhos
a perigo, praticar novos crimes, descumprir
condições impostas pelo Juízo ou se envolverem
em qualquer outra situação danosa à ordem
pública, à ordem econômica, à conveniência da
instrução criminal ou prejudicial à aplicação da lei
penal" (sem grifos no original). 3. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da
prisão preventiva, não se mostra suficiente a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas à prisão. 4. A existência de condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva
que autorizem a decretação da medida extrema. 5.
Ordem
de
habeas
corpus
denegada.”
(HC
532.930/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019).
Destarte, não há qualquer ilegalidade a ser
reconhecida.
Isto posto, DENEGO a ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator